Tribunal: TCU
Processo: 025.078/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8849/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.078/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Habib Stephanne Assafh Moutbaten Windsor Seixas Hafid (XXX.820.902-XX); Lara Abreu Ribeiro Alves (XXX.604.677-XX); Larissa Stephane Gomes de Sa (XXX.709.292-XX); Leice de Souza Santana (XXX.754.545-XX); Leide Ane Soares Sampaio (XXX.666.842-XX); Leticia Maria Moreira Rabelo (XXX.147.076-XX); Lidia Oliveira de Freitas (XXX.931.422-XX); Monica dos Santos Barbosa (XXX.030.972-XX); Nadia Mara da Silva Santos (XXX.421.332-XX); Tamie Hatori (XXX.324.140-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.